Tribunal: STJ
Processo: 2149609-23.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2541996 - SP (2023/0446622-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JOAO BATISTA DE ANDRADE
EMBARGANTE
: PITANGUEIRAS ACUCAR E ALCOOL LTDA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ANTÔNIO PEREIRA - SP095144
RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - SP274588
MANOELA RAMOS NOGUEIRA - SP338226
BRUNA DE MELLO - SP247593
GIOVANNA CARVALHEIRO RUSSO - SP467563
EMBARGADO
: JOAO FRANCISCO NUNO
ADVOGADOS
: FÁBIO DA SILVA ARAGÃO - SP157069
DANILO RAYMUNDO BARONE - SP372838
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51606161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:49:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 9b4a6138-f84d-484c-84dc-9b0b4bf6d05f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2541996 - SP (2023/0446622-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JOAO BATISTA DE ANDRADE
EMBARGANTE
: PITANGUEIRAS ACUCAR E ALCOOL LTDA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ANTÔNIO PEREIRA - SP095144
RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - SP274588
MANOELA RAMOS NOGUEIRA - SP338226
BRUNA DE MELLO - SP247593
GIOVANNA CARVALHEIRO RUSSO - SP467563
EMBARGADO
: JOAO FRANCISCO NUNO
ADVOGADOS
: FÁBIO DA SILVA ARAGÃO - SP157069
DANILO RAYMUNDO BARONE - SP372838
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PITANGUEIRAS AÇÚCAR
E ÁLCOOL LTDA. e JOÃO BATISTA DE ANDRADE em face de acórdão, de minha
relatoria, no qual a Quarta Turma negou provimento ao agravo interno, assim
ementado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO
CPC/2015. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ETAPAS DISTINTAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DAS CONTAS.
SEGUNDA FASE. NÃO PROVIMENTO.
1. Não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que, embora
decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as
questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia.
2. No caso, o acórdão recorrido guarda consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, “[...] no sentido de que a ação de prestação
de contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas, sendo que, na primeira,
discute-se sobre o dever de prestar contas e, uma vez declarado o dever de prestá-
las, na segunda fase elas serão julgadas e apreciadas, se apresentadas” (AgInt no
AREsp n. 2.431.917/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
).
22/3/2024
Documento eletrônico VDA51232693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:40
Código de Controle do Documento: e66cad27-ba8c-4de1-b054-e4d995690af7

3. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Nas razões deste recurso, a parte embargante afirma, em síntese, que o
acórdão embargado violou os arts. 550, 553 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015,
sustentando que houve omissão na análise de que as contas foram prestadas de forma
espontânea na primeira fase da ação.
Argumenta, também, que a dispensa da segunda fase deveria ter sido
considerada, conforme jurisprudência do STJ, uma vez que as contas foram prestadas
na primeira fase da ação.
Aduz que não há necessidade de abertura da segunda fase da prestação de
contas, a qual apenas seria aberta caso os embargantes apresentassem resistência na
prestação das contas requerida pelo agravado.
Concluiu que "apesar do procedimento de prestação de contas apresentado
nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil ser dividido em duas fases distintas,
sendo que na primeira fase apura-se se o réu está ou não obrigado a prestar contas ao
autor, enquanto na segunda fase prestam-se propriamente as contas devidas, não
restou observado que os embargantes prestaram as contas de forma espontânea,
sendo assim suprimida a segunda fase, que somente seria iniciada se contestada
pelos embargantes, o que não ocorreu no presente caso" (fl. 250).
Contraminuta aos embargos às fls. 258/287 na qual a parte embargada
alega que não há omissão ou contradição no acórdão embargado, sustentando que os
embargos de declaração são manifestamente protelatórios. Requer a incidência da
multa nos termos do art. 1.026, §2o do Código de Processo Civil/2015, em razão do
claro abuso do direito de recorrer.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Nas razões dos seus embargos de declaração, a parte embargante alegou
que houve omissão na análise de que as contas foram prestadas de forma espontânea
na primeira fase da ação, o que dispensaria a segunda fase. Afirmou ainda, que a
dispensa da segunda fase deveria ter sido considerada, conforme jurisprudência do
STJ.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente no sentido de que, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas e
Documento eletrônico VDA51232693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:40
Código de Controle do Documento: e66cad27-ba8c-4de1-b054-e4d995690af7

sucessivas, sendo que, na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas e, uma
vez declarado o dever de prestá-las, na segunda fase elas serão julgadas e
apreciadas, se apresentadas. (AgInt no AREsp n. 2.431.917/SP, Rel. Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, DJe de
), razão pela qual não merece reparo algum.
22/3/2024
Como consignado no acórdão ora embargado, no caso dos autos, o Tribunal
de origem consignou expressamente que, a despeito da alegação da parte agravante
de que a impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e
específica, tal procedimento deverá ser realizado na segunda fase, sendo a primeira
etapa restrita ao reconhecimento ou não da obrigação de realizar a prestação de
contas.
Ademais, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
15/6/2016
3/8/2016

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC/2015, conclui-se que a pretensão da parte embargante
é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51232693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:40
Código de Controle do Documento: e66cad27-ba8c-4de1-b054-e4d995690af7

(EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
24/10/2016
22/11/2016

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51232693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:40
Código de Controle do Documento: e66cad27-ba8c-4de1-b054-e4d995690af7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.541.996 / SP
Número Registro: 2023/0446622-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007491520228260459 21496092320238260000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO BATISTA DE ANDRADE
AGRAVANTE : PITANGUEIRAS ACUCAR E ALCOOL LTDA
ADVOGADOS : ROGÉRIO ANTÔNIO PEREIRA - SP095144
RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - SP274588
MANOELA RAMOS NOGUEIRA - SP338226
BRUNA DE MELLO - SP247593
GIOVANNA CARVALHEIRO RUSSO - SP467563
AGRAVADO
: JOAO FRANCISCO NUNO
ADVOGADOS : FÁBIO DA SILVA ARAGÃO - SP157069
DANILO RAYMUNDO BARONE - SP372838
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PARCERIA
AGRÍCOLA E/OU PECUÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51586283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:39
Código de Controle do Documento: d0527d61-9792-4355-8c34-a1d7f2aa8f1a

EMBARGANTE : JOAO BATISTA DE ANDRADE
EMBARGANTE : PITANGUEIRAS ACUCAR E ALCOOL LTDA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ANTÔNIO PEREIRA - SP095144
RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - SP274588
MANOELA RAMOS NOGUEIRA - SP338226
BRUNA DE MELLO - SP247593
GIOVANNA CARVALHEIRO RUSSO - SP467563
EMBARGADO : JOAO FRANCISCO NUNO
ADVOGADOS
: FÁBIO DA SILVA ARAGÃO - SP157069
DANILO RAYMUNDO BARONE - SP372838
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
20/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:39
Código de Controle do Documento: d0527d61-9792-4355-8c34-a1d7f2aa8f1a